Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013536-49.2021.8.11.0000
Recorrentes: Suprema Produtos Agropecuários Ltda., Alex Machado Sierra e Adriano Volpe Ribeiro
Recorrido: Vander Luis Moreira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Suprema Produtos Agropecuários Ltda., Alex Machado Sierra e Adriano Volpe Ribeiro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102171952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – APURAÇÃO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS – LIQUIDAÇÃO PROCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO EM PERÍCIA CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Observa-se que a liquidação mencionada no aresto, ocorreu na fase de conhecimento, com a realização de perícia contábil que apurou o valor da sociedade, bem como o montante atinente à respectiva quota societária discutida nos autos e que resultou no direito reconhecido em favor do agravado, ora exequente.
II - Supervenientemente, o Juízo de origem julgou as impugnações das partes e ratificou os cálculos apresentados, sendo tal ato decisório, inequivocamente o marco da liquidação definitiva, sobre o qual, incidirá a apuração dos juros moratórios”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013536-49.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105433972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Suprema Produtos Agropecuários Ltda., Alex Machado Sierra, Adriano Volpe Ribeiro, mantendo, assim, a decisão que nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0005780-63.2013.8.11.0007, manejado por Vander Luis Moreira, rejeitou a respectiva impugnação e fixou que os juros de mora devem incidir a partir de 90 (noventa) dias da data da liquidação definitiva, isto é, da data da prolação da decisão que julgou as impugnações ao laudo pericial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.031, § 2o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que nos casos de dissolução parcial de sociedade anônima os juros moratórios são devidos a partir do vencimento do prazo nonagesimal, o qual ocorre após o trânsito em julgado da sentença de liquidação de haveres.
Recurso tempestivo (id 109976482) e preparado (id 109842456).
Contrarrazões no id 112722491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.031, § 2o, do Código Civil, a parte recorrente alega que nos casos de dissolução parcial de sociedade anônima os juros moratórios são devidos a partir do vencimento do prazo nonagesimal, o qual ocorre após o trânsito em julgado da sentença de liquidação de haveres.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Na espécie, a apuração dos haveres em questão, teve em conta os precisos termos consignados no Acórdão do recurso de Apelação Cível, o qual foi parcialmente provido e determinou o seguinte na parte dispositiva (id no 40874989 – Pág. 10).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que os juros de mora incidentes sobre os haveres sejam contabilizados a partir do prazo nonagesimal para o pagamento, iniciado após a liquidação.
Diante da decisão supra e da atenta leitura dos autos, na origem, observa-se que a liquidação mencionada no aresto, ocorreu na fase de conhecimento, com a realização de perícia contábil que apurou o valor da sociedade, bem como o montante atinente à respectiva quota societária discutida nos autos e que resultou no direito reconhecido em favor do agravado, ora exequente (id no 4968486).
Assim, supervenientemente, o Juízo de origem julgou as impugnações das partes e ratificou os cálculos apresentados, sendo tal ato decisório, inequivocamente o marco da liquidação definitiva, sobre o qual, incidirá a apuração dos juros moratórios.
Assim, mostra-se escorreita a decisão de base, que atento à decisão emanada da instância recursal, considerou corretamente apurado o cálculo da execução, rejeitando a impugnação do devedor”. (g.n.) (id 102171952 - Pág. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.